Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-65.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008726-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIM E CIV DE POXORÉU-MT (IMPETRADO), ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 035.454.831-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENICE MARTINS PEREIRA - CPF: 352.248.511-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO IMPRÓPRIO - RELAXAMENTO DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM O ATRASO PROCESSUAL - EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OUTRAS COMARCAS – INSTRUÇÃO A SER ENCERRADA APÓS A DEVOLUÇÃO DAS MISSIVAS - HOMENAGEM AO CONTRADITÓRIO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA IMINENTE – ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA PENDENTES – AUSÊNCIA DE DESÍDIA/INÉRCIA DO MAGISTRADO CONDUTOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RESPEITADOS
–
ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
, COM
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO
.

As hipóteses de excesso de prazo em ação penal decorrente da necessidade de expedição de cartas precatórias para outras comarcas desnaturam a alegação de indolência da autoridade judiciária na condução da marcha processual, principalmente se justificado que a delonga para prolação da sentença foi decorrente da necessidade de observância ao princípio do contraditório, visando-se evitar futura alegação de nulidade diante de eventual alegação de cerceamento da defesa.

Entretanto, estando a persecução penal, já por relevante lapso de tempo, pronta para ser sentenciada, impõe-se determinar,
de ofício
, que o Juiz singular, tão logo apresentados os memoriais da defesa, sentencie o processo em trinta dias, ou justifique, após esse prazo, se mantém ou não a custódia cautelar dos pacientes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Em síntese, o impetrante narra que
Adriano Rodrigues de Sousa
, custodiado desde 23.12.2018 por ter cometido, em tese, o crime de Roubo Impróprio (art. 157, § 1º, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face do
excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal
.

Pleiteia, assim, a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o direito de aguardar o trâmite da ação penal em liberdade (ID 40046452).

Foram anexados documentos (ID 40046459).

A análise do pedido de liminar foi postergada para momento posterior às Informações Judiciais e, com ele anexado aos autos (IDs 40705984 e 43622964), a
liminar foi indeferida
(ID 44439992).

A d. PGJ
opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (ID
44492664)
:

Habeas Corpus
– Roubo Impróprio [art. 157, § 1º, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – pretendida
restituição do
status libertatis
sob o argumento de que caracterizado o
excesso de prazo
na formação do sumário da culpa -
inocorrência
– réu preso fora da Comarca - necessidade da
expedição de cartas precatórias para citação
do paciente e
intimação para audiência
de instrução e julgamento, bem como expedição de missivas às comarcas de
Guiratinga-MT e Rondonópolis-MT
para
oitiva de testemunhas
– inexistência de desídia do juiz condutor do processo – incidência do
princípio da razoabilidade
– instrução processual encerrada - inteligência da
súmula 52 do STJ
– feito na iminência de ser sentenciado - constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020